Tribunal: TJDFT
Processo: 0722463-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722463-54.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANGULO E SILVA PANIFICADORA LTDA - ME, MARIA DE JESUS DA SILVA, MICHAEL HENRIQUE BIANGULO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE JESUS DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A: “Trata-se de impugnação à penhora realizada por intermédio do sistema SISBAJUD, em que a executada MARIA DE JESUS DA SILVA através da Curadoria Especial alega que os valores penhorados são impenhoráveis nos moldes do art. 833, IV, do CPC, requerendo a desconstituição da constrição visto que a conta bloqueada poderia ser para recebimentos de salários ou conta poupança. No caso dos presentes autos, não há prova de que os valores constritados seriam provenientes de salário ou mesmo de poupança, visto que a execução deve almejar sempre a efetividade, buscando entregar a prestação jurisdicional adequada ao seu fim, independentemente do valor auferido na penhora, já que a presente ação tramita nesse juízo desde 2015, com muito pouco êxito. Ora, se a executada não comprova que a verba bloqueada está acobertada por alguma das condições de impenhorabilidade, a constrição realizada não padece de vício algum, apto a desconstituí-la, ressaltando ainda o fato de que a requisição de bloqueio foi realizada há mais de sessenta dias e até o presente momento a devedora não compareceu pessoalmente ou no núcleo de prática jurídica, no exercício da Curadoria Especial, para vindicar a verba, presumindo-se, assim, que o valor não é imprescindível para seu sustento ou de sua família. Portanto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado. Preclusas as vias impugnativas, fica desde já parte credora intimada para apresentar conta para transferência do valor, ficando desde logo autorizada a transferência, e também para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.” A Agravante sustenta que o bloqueio é indevido porque recaiu sobre verba advinda do trabalho. Salienta que a jurisprudência considera impenhorável quantia inferior a 40 salários-mínimos depositada em qualquer tipo de conta bancária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para desbloquear os valores penhorados, que devem ser levantados e devolvidos à conta bancária da ora agravante”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Ao ser determinado o bloqueio eletrônico autorizado pelo artigo 854, caput, do Código de Processo Civil, via de regra não são conhecidas as fontes que alimentam os ativos bancários do executado. Por conta disso, cumprida a ordem de indisponibilidade, cabe ao executado demonstrar que as quantias depositadas correspondem a alguma das hipóteses de impenhorabilidade, na esteira do que estatui o artigo 854, § 3o, inciso I, da Lei Processual Civil: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;” A Agravante em princípio se desincumbiu desse encargo probatório, tendo em vista que, segundo forte corrente jurisprudencial, a hipótese de impenhorabilidade prescrita no inciso XII do artigo 833 do Código de Processo Civil se estende a qualquer tipo de aplicação ou conta bancária. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1.910.772/DF, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 1/7/2022)” Presente, pois, a probabilidade do direito da Agravante (“fumus boni iuris”). Não se vislumbra, todavia, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo levantamento de valores até o julgamento do recurso. Isso porque o levantamento da quantia questionada foi condicionada à preclusão da decisão agravada. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, perigo de dano hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Se eventualmente se decidir pelo levantamento dos valores constritos antes do julgamento do recurso, a Recorrente poderá oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de julho de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator